Tribunal: TJSP
Processo: 2121987-08.2019.8.26.0000
Classe: Reclamação / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Reclamação. Juízo de Primeiro Grau procedeu a análise da admissibilidade da apelação interposta pela reclamante, para, em seguida, declará-la intempestiva. Inadmissibilidade – Por força do que dispõe o art. 1.010, § 3o., do CPC, o Juízo de Admissibilidade em se tratando de apelação só pode ser efetuado pelo Tribunal. Destarte, forçoso convir que houve usurpação de competência na espécie.

Ementa:
Reclamação. Juízo de Primeiro Grau procedeu a análise da admissibilidade da apelação interposta pela reclamante, para, em seguida, declará-la intempestiva. Inadmissibilidade – Por força do que dispõe o art. 1.010, § 3o., do CPC, o Juízo de Admissibilidade em se tratando de apelação só pode ser efetuado pelo Tribunal. Destarte, forçoso convir que houve usurpação de competência na espécie. Cassação da decisão de primeiro grau é medida que se impõe -Reclamação procedente.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Reclamação no 2121987-08.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000067288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Reclamação no
2121987-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é reclamante
DANIELA MIRANDA, é reclamado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CÍVEL DA COMARCA DE MARILIA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a
reclamação, por demonstrada a usurpação da competência deste Egrégio Tribunal de
Justiça. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: Marília 1a Vara Cível
RECTE.: Daniela Miranda
RECDO.: MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível
INT.: Eduardo Cândido da Silva (por curador)
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7142
EMENTA: Reclamação. Juízo de Primeiro Grau procedeu a
análise da admissibilidade da apelação interposta pela
reclamante, para, em seguida, declará-la intempestiva.
Inadmissibilidade Por força do que dispõe o art. 1.010, §
3o., do CPC, o Juízo de Admissibilidade em se tratando de
apelação só pode ser efetuado pelo Tribunal. Destarte,
forçoso convir que houve usurpação de competência na
espécie. Cassação da decisão de primeiro grau é medida
que se impõe -Reclamação procedente.
Vistos.
Trata-se de reclamação deduzida por Daniela Miranda, em face do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Marília, visando preservar a
competência deste E. Tribunal, para o Juízo de admissibilidade de recurso de
apelação interposto pela apelante.
Assevera a reclamante que é ré em ação ajuizada por Magda Luís de
Lima, julgada procedente, por reconhecida a revelia (fl. 02).
Da r. sentença, a suplicante apelou.
O Juízo a quo negou seguimento ao recurso de apelação, em razão da
intempestividade “atribuindo a data da publicação da sentença como contagem de
prazo para interposição da Apelação, e não a decisão dos Embargos de
Declaração” (sic - fl. 03).
Pretende, “a reforma da referida decisão arbitrária que culmina com
séria insegurança jurídica” (sic - fl.03), sob o argumento de que o Julgador de
Primeiro Grau, desde a edição do NCPC, não mais tem competência para deliberar
sobre a admissibilidade dos recursos.
Requer assim, “seja provida a presente reclamação para que seja
determinado o envio dos autos ao Tribunal de Justiça competente a realizar o juízo
de admissibilidade da Apelação devidamente interposta em 08-05-2019” (sic - fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
06).
Recebidos os autos, foram requisitadas as informações do d. juízo a quo
(fls. 45/46).
As informações foram prestadas a fls. 55.
A fls. 58, este Juízo, com fundamento no art. 989, inc. II, do CPC,
suspendeu o andamento do feito, até decisão final desta Reclamação.
Determinou, outrossim, com fundamento no art. 989, inc. III, do CPC, a
citação da parte contrária para responder e, por cautela, dada a peculiaridades do
feito, a abertura de vista à D. Procuradoria de Justiça.
Manifestação da parte contrária a fls. 68/72, no sentido da rejeição da
reclamação.
Manifestação da D. Procuradoria de Justiça a fls. 425, opinando pela
desnecessidade de seu parecer.
É a síntese do necessário.
A reclamação, como cediço, é ação de competência originária dos
tribunais, prevista nos arts. 988 e seguintes do CPC.
Dentre outros, tem por objeto, a preservação da competência do Tribunal
(art. 988, inc. I, do CPC hipótese invocada pela suplicante).
Analisando tal dispositivo legal, o C. STJ asseverou que “a reclamação
se presta não só a garantir o cumprimento das decisões do tribunal, mas também a
impedir a invasão da sua competência” (STJ-2a. Seção, Rcl 3-DF,Min. Eduardo
Ribeiro, j. 13.9.89, DJU 2.10.89).
Nesse sentido, outrossim, dispõe o art. 195 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça quando faz referência à reclamação “contra autoridade
judiciária, para preservar a competência do Tribunal”.
In casu, a reclamante se insurge contra r. decisão monocrática que
considerou intempestiva a apelação interposta.
A propósito, confira-se fls. 237, dos autos de origem.
Razão assiste à reclamante.
Com efeito, por força do que dispõe o art. 1010, § 3o., do NCPC, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recuso de apelação tem seus requisitos de admissibilidade verificados apenas no
Tribunal.
Realmente, segundo magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil RT 2a. Tiragem pg.
2056, “não existe mais competência diferida do juízo de origem para proferir juízo
de admissibilidade do recurso de apelação. Referida competência era diferida
porque a competência definitiva sobre admissibilidade de apelação sempre foi do
tribunal ad quem. No sistema do Código, em razão da ênfase dada à tramitação
rápida do processo, o recurso de apelação tem seus requisitos de admissibilidade
verificados apenas no Tribunal e é importante notar que a apreciação dos
requisitos de admissibilidade de um recurso está centrado, de modo geral na pessoa
do relator”.
Logo, com a máxima vênia, a julgadora de primeiro grau, face ao que
dispõe a legislação processual vigente não poderia ter procedido a análise da
admissibilidade do recurso interposto pela reclamante, para em seguida, declará-lo
intempestivo.
Destarte dúvida não há de que por descumprido o dispositivo contido no
§ 3o do art. 1.010 do NCPC, o acolhimento da reclamação é medida que se impõe,
para que seja preservada a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Confira-se:
“Reclamação. Magistrada de primeiro grau que analisa pedido de
gratuidade processual veiculado em sede de apelação. Juízo de admissibilidade
que, nos termos do novo diploma processual, art. 1.010, §3o, CPC, só pode ser
realizado pelo Tribunal. Usurpação de competência. Cassação da decisão de
primeiro
grau.
Reclamação
provida”
(TJSP; Reclamação
2055873-24.2018.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018).
“Reclamação. Decisão do Juízo "a quo" que impediu o processamento
de apelação interposta em pedido de falência. Juízo de admissibilidade do apelo
que deve ser realizado pelo Tribunal "ad quem", nos termos expressos do § 3o do
art. 1.010 do NCPC. Usurpação da competência deste Tribunal caracterizada.
Reclamação julgada procedente” (TJSP; Reclamação 2179425-60.2017.8.26.0000;
Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/02/2018; Data de
Registro: 14/02/2018).
Com tais considerações, pelo meu voto, julgo procedente a reclamação,
por demonstrada a usurpação da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em consequência, casso a decisão de primeiro grau que declarou
intempestiva a apelação interposta pela reclamante e determino a subida dos autos
principais a este Egrégio Tribunal, após regular apresentação de contrarrazões pela
parte contrária naquele feito, para que o recurso seja regularmente processado.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator